Tribunal: TJBA
Processo: 8010903-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010903-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIEL SILVA LEAL

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO

IMPETRADO: Diretor da comissão de Concursos da Fundação Carlos Chagas e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA PM/BA (EDITAL SAEB Nº 05/2022). ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB nº 05/2022), que obteve 55,00 pontos na prova objetiva e foi eliminado do certame por não atingir a nota de corte de 60,00 pontos. O impetrante alega a existência de ilegalidades e erros grosseiros em 9 (nove) questões da prova (nº 11, 19, 32, 35, 39, 47, 48, 58 e 76), requerendo a anulação das mesmas, a atribuição da pontuação correspondente e, por conseguinte, sua reclassificação para prosseguir nas demais etapas do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as questões objetivas impugnadas pelo candidato contêm flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou incompatibilidade com o conteúdo programático do edital que justifiquem a excepcional intervenção do Poder Judiciário para anular os itens e recalcular a pontuação do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral (Tema 485, RE 632.853/CE), "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". A intervenção judicial é, portanto, medida excepcional.

4.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a legalidade da vasta maioria das questões aqui impugnadas, em julgamentos de outros recursos referentes ao mesmo certame e caderno de prova (tipo 03), consolidando o entendimento de que não há vícios que autorizem a anulação judicial, seja por suposta duplicidade de respostas, erro material ou por estarem fora do conteúdo programático. A pretensão do impetrante, nesses pontos, configura mera discordância com o gabarito e os critérios da banca, o que não se admite reexame judicial.

5.

A única questão impugnada que não havia sido objeto de análise expressa por esta Corte é a de nº 39, que o impetrante alega ser nula por tratar de fato ocorrido após a publicação do edital. O Edital (ID 41941905), ao prever a disciplina de "Atualidades", não estabeleceu um marco temporal final para os acontecimentos que poderiam ser cobrados, nem vedou expressamente a abordagem de fatos supervenientes. Estando o tema "Multiculturalidade, Pluralidade e Diversidade Cultural" expressamente previsto no conteúdo programático, a banca examinadora possui a prerrogativa de formular questões sobre informações recentes que se enquadrem nesse escopo, não se vislumbrando erro manifesto ou ilegalidade.

6.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de legislação superveniente à publicação do edital, desde que o tema geral esteja contemplado no conteúdo programático. Aplicando-se tal entendimento por analogia à disciplina de Atualidades, conclui-se que, uma vez prevista a matéria no instrumento convocatório, é legítima a exigência de que o candidato se mantenha atualizado sobre os desdobramentos dos tópicos pertinentes, ainda que ocorridos após a publicação do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada, revogando-se a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:
"1. O reexame dos critérios de formulação e correção de questões de concurso público pelo Poder Judiciário é medida excepcional, admitida apenas em caso de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou manifesta incompatibilidade com o edital, nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral do STF. 2. A ausência de um marco temporal expresso no edital para a disciplina de 'Atualidades' autoriza a banca examinadora a formular questões sobre fatos relevantes ocorridos após a publicação do instrumento convocatório, especialmente quando relacionados aos tópicos gerais previstos no conteúdo programático. 3. O mero inconformismo do candidato com o gabarito oficial ou a existência de outras interpretações possíveis para uma questão não configuram ilegalidade apta a justificar a anulação judicial do item."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgRg no RMS 22.730/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 20.04.2010; TJBA, Agravo de Instrumento 8018890-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Vice-Presidência, p. 27.04.2024; TJBA, Mandado de Segurança 8010721-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA